Tribunal: TJMT
Processo: 1002494-16.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002494-16.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELISBERTO MIGUEL DE OLIVEIRA - CPF: 482.636.801-15 (APELANTE), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), FELISBERTO MIGUEL DE OLIVEIRA - CPF: 482.636.801-15 (APELADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C ANULAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - COMPROVADA - DÉBITO INEXISTENTE - DANO MORAL - CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO - MANUTENÇÃO - JUROS DE MORA - RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL - INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54/STJ) - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA REFORMADA APENAS COM RELAÇÃO À DATA DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA - RECURSOS DESPROVIDOS.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, a inscrição em cadastro de proteção ao crédito se mostra indevida e configura dano moral
in re ipsa
.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

“
Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
” (Súmula n. 54/STJ).

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1002494-16.2017.8.11.0041

Apelante
: Banco Pan S.A.

Apelado
: Felisberto Miguel de Oliveira

Apelante
: Felisberto Miguel de Oliveira

Apelado
: Banco Pan S.A.

RELATÓRIO

Apelações de ambas as partes.

Ação
:
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Anulação de Protesto Indevido e Indenização por Danos Morais, que
Felisberto Miguel de Oliveira
move em desfavor de
Banco Pan S.A.

Sentença
:
julgou procedente a ação, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes com relação ao contrato no 47025810 e reconheceu a inexigibilidade da cobrança de R$ 22.899,36, bem como condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir da sentença. Ainda, condenou o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
de
Banco Pan S.A.
(Id. 91497473): Afirma a inexistência de ato ilícito e de falha da prestação do serviço e sustenta a não configuração dos danos morais, porque alega a regularidade da contratação. Alternativamente, requer a redução do valor da indenização.

Defende que, mesmo com a conclusão pericial pela fraude da assinatura, não é caso de responsabilizar a instituição bancária por danos praticados pela vítima ou por terceiros.

Ainda, requer que o termo inicial de incidência dos juros de mora seja a partir do arbitramento.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação.

Apelação
de
Felisberto Miguel de Oliveira
(Id. 91497481): Sustenta, em síntese, que é caso de majoração o valor da condenação para R$ 36.607,00, bem como dos honorários advocatícios.

Contrarrazões
de
Felisberto Miguel de Oliveira
(Id. 91497479) e de
Banco Pan S.A.
(Id. 91497484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1002494-16.2017.8.11.0041

Apelante
: Banco Pan S.A.

Apelado
: Felisberto Miguel de Oliveira

Apelante
: Felisberto Miguel de Oliveira

Apelado
: Banco Pan S.A.

VOTO

Apelações de ambas as partes contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Anulação de Protesto Indevido e Indenização por Danos Morais, que
Felisberto Miguel de Oliveira
move em desfavor de
Banco Pan S.A.
, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes com relação ao contrato no 47025810 e reconheceu a inexigibilidade da cobrança de R$ 22.899,36, bem como condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir da sentença. Ainda, condenou o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Narra o autor que teve seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, pela instituição bancária, por dívida de contrato de financiamento de veículo, que afirma não ter contratado.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para afastar a condenação por danos morais e julgar improcedente a ação, ou, ainda, se caso de majorar ou de reduzir o valor da indenização.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar Boletim de Ocorrência e Extrato de Consulta no “
Serasa
” (Id. 91495559 e seguintes), que comprovam o extravio de seus documentos pessoais e a inscrição realizada pela empresa requerida no valor de R$ 22.899,36. Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora a ré tenha apresentado cópias de tela sistêmica, bem como cópia de suposto contrato firmado entre as partes (Id. 91495579 e seguintes) a fim de comprovar a regularidade da contratação, tais documentos não se mostram suficientes para desqualificar a prova produzida pelo requerente.

Vale dizer que foi realizado Laudo Pericial Grafotécnico em juízo (Id. 91497463), em que ficou comprovada a falsidade da assinatura aposta no contrato juntado pelo banco, como se lê:

“(...) 6 – CONCLUSÃO: Este laudo pautou-se em apenas provas materiais, de modo que a perícia realizada constatou que
foi comprovada INALTENTICIDADE (FALSIDADE) da assinatura questionada constante no documento objeto da perícia
, de modo que
as assinaturas questionadas NÃO foram exaradas pela parte requerente
. Nada mais havendo a lavrar, é encerrado o presente Laudo Pericial, composto de 32 (trinta e duas) folhas, o qual foi relatado pelo signatário, restando o mesmo devidamente conferido e assinado. (...)”.

Com efeito, resta comprovada a inscrição do autor nos cadastros de proteção ao crédito pela ré, bem como resta demonstrado que a inclusão é indevida, porque decorre de dívida inexistente.

Nota-se, portanto, que incumbia à instituição bancária comprovar a regularidade da cobrança, capaz de autorizar a negativação, no entanto, deixou de trazer documentações comprobatórias.

Ao deixar de produzir as mencionadas provas, como afirmado pela sentença, não há elementos de convicção suficientes a desautorizar os fatos narrados na inicial, máxime porque lastreados em documentos comprobatórios e em laudo pericial grafotécnico.

Desta feita, a empresa requerida não produziu prova apta a demonstrar a relação jurídica entre as partes, fato que torna os débitos inexistentes.

É, portanto, caso de condenação a título de danos morais, porquanto a inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito configura dano moral, na modalidade presumida.

Nessa perspectiva:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DOCUMENTOS JUNTADOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. A prova documental deve ser produzida no momento da apresentação da inicial ou com a contestação, salvo se tratar de documento novo, o que não é o caso dos autos. Por isso, devem ser desconsiderados os documentos juntados com as razões recursais. Hipótese dos autos em que a demandada realizou a inscrição do nome da parte autora em órgão de proteção ao crédito por dívidas inexistentes. Não comprovada a contratação dos serviços, mediante a apresentação do respectivo contrato e/ou outros documentos suficientes para comprovar a existência da relação jurídica. Como decorrência da inscrição indevida no órgão de restrição de crédito e seus nefastos efeitos, pelo notório alijamento do prejudicado do mercado de consumo, há a ocorrência de danos extrapatrimoniais suscetíveis de indenização, que independem de prova efetiva e concreta de sua existência. Dano moral puro ou in re ipsa. Não comporta redução o valor indenização arbitrado na origem em R$ 3.000,00, observadas a natureza jurídica da condenação e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. RECURSO DESPROVIDO” (TJRS, Nona Câmara Cível, Ap. 70083464610, Rel. Des. Tasso Caubi Soares Delabary, julgado em 19.12.2019).

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, em casos similares e porque atende à razoabilidade o que norteia a espécie. Assim, é caso de manter a condenação feita em sentença.

No que diz respeito ao marco inicial para a contagem dos juros moratórios, por se tratar de condenação por danos morais em caso de responsabilidade extracontratual, os juros devem fluir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, que estabelece:

“Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual” (Súmula n. 54/STJ).

Assim, merece reforma a sentença nesta parte.

Salienta-se que o entendimento do STJ é de que “
a questão pertinente aos juros moratórios e à correção monetária,
por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida de
ofício pelo juiz, independentemente de pedido ou recurso da parte, e
a alteração dos seus termos tampouco configura reformatio in pejus
” (REsp 1924606/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021).

Posto isso,
nega-se provimento a ambos os recursos de apelação
e altera-se a data de incidência de juros de mora para a data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ), por se tratar de matéria de ordem pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021